Tribunal: TJSP
Processo: 2353333-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Tutela de urgência para manutenção do plano de saúde. Insurgência da operadora com alegação de regularidade da resilição do plano coletivo. Descabimento. Beneficiário criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, que não pode ter o tratamento interrompido de modo abrupto. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Tutela de urgência para manutenção do plano de saúde. Insurgência da operadora com alegação de regularidade da resilição do plano coletivo. Descabimento. Beneficiário criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, que não pode ter o tratamento interrompido de modo abrupto. Necessidade de instrução do processo. Incidência das regras do CDC. Possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, mediante prévia notificação com, no mínimo, 60 dias de antecedência e disponibilização de plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU e do Tema 1082 do C. STJ. Análise dos requisitos da rescisão unilateral que demanda instrução probatória. Risco de dano grave caracterizado, em favor do menor. Decisão mantida. Recurso desprovido.